Tribunal: STF
Processo: HC 181701
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 561.200, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente — preso preventivamente desde 07.06.2017 — foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 e no art. 333, caput e parágrafo único (por oito vezes), do Código Penal, em concurso material, à pena de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.219 (mil duzentos e dezenove) dias-multa. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 561.200, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta:
    “1) Reconhecimento da Nulidade Absoluta do feito, tendo em vista que o procedimento seguira os seus trâmites, sem que, para tanto, a Magistrada recebesse a Denúncia, deixando, por força dessa consequência, de se formar o processo; 
    2) Desnecessidade da custódia cautelar, uma vez que o Juízo Processante deixou de demonstrar, com fatos concretos constante do processo, a imprescindibilidade do ergástulo, preferindo, contudo, a condicionar a Apelação à prisão do paciente, devendo, pois, prevalecer o princípio da não culpabilidade, razão pela qual merece ser beneficiado com a liberdade provisória ou medidas alternativas diversas da custódia;
    3) Relaxamento da prisão, uma vez que da data do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (04/07/2017) até a presente (12/02/2020), constitui um lapso temporal equivalente há mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, sem que tenha sido processado e julgado o Recurso de Apelação, tampouco respeitada a recomendação de urgência dada na ocasião do julgamento do HC 543.143, do STJ, caracterizando, assim, o excesso de prazo, o que fere, flagrantemente, o princípio constitucional da razoável duração do processo”. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9. No caso, tal como assentou o Tribunal de origem, “o feito teve andamento regular, com seguimento das fases da instrução processual, tais como determinação das intimações, apresentação das defesas preliminares, designação de audiência de instrução e julgamento”; e, além disso, “não foram demonstrados eventuais prejuízos aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo.
    10. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do STF de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, no ponto, as seguintes passagens da decisão impugnada:
     “[...] ao decretar a prisão preventiva do Acusado, o Juízo singular mencionou a ‘intensa atividade do grupo criminoso, suas ramificações e organização, atividades estas que deveriam ter sido devidamente reprimidas pela força policial, que, ao que tudo indica, tinha membros do seu corpo cooperando para a mercancia ilícita de drogas, e, em liberdade, os crimes aqui descritos continuarão a ocorrer’ (...), fundamento que não se mostra inidôneo. 
    [...]”
    11. Quanto ao mais, o STF possui o entendimento de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. Na hipótese de que se trata, as peças que instruem o writ não indicam mora ou desídia do Poder Judiciário durante a instrução criminal, notadamente se se considerar os fundamentos constantes do acórdão estadual, no sentido de que se trata de “processo com vários réus com defesas distintas, o que provoca reflexo no andamento da marcha processual”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator